Tribunal: TJBA
Processo: 0559829-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559829-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOC SERV DA SEC DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO CASCATA EM VANTAGEM REMUNERATÓRIA. ERRO MATERIAL NA EMENTA ORIGINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOC SERV DA SEC DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, contra acórdão proferido no bojo da Apelação Cível nº 0559829-07.2018.8.05.0001. A primeira embargante alegou obscuridade, omissão e contradição na decisão quanto ao enquadramento do acréscimo salarial como direito adquirido e à aplicação do princípio da legalidade. O segundo embargante apontou erro material na ementa do acórdão quanto à indicação da parte recorrente cujo recurso foi provido, além de impugnar a manutenção da gratuidade de justiça e o valor fixado a título de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar o caráter remuneratório da vantagem denominada “acréscimo salarial” e o efeito cascata em sua base de cálculo, e se há erro material na ementa quanto ao resultado do recurso da parte ré. Também se discute a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais e a manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
Os fundamentos trazidos pela ASSOC SERV DA SEC DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR foram expressamente enfrentados no acórdão embargado, que considerou a inclusão do acréscimo salarial na base de cálculo do adicional por tempo de serviço como geradora de efeito cascata, vedado pelo ordenamento jurídico.

4.
O acórdão destacou a necessidade de observância da legalidade e da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a fixação de vantagens remuneratórias, sendo vedada a majoração por decreto legislativo.

5.
A jurisprudência da Corte estadual já reconheceu a inconstitucionalidade da norma que embasa o cálculo da vantagem.

6.
Os embargos da associação visam à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

7.
Quanto ao MUNICÍPIO DO SALVADOR, verificou-se erro material na ementa do acórdão anterior, pois constou equivocadamente que o recurso da parte ré foi desprovido, quando, na realidade, foi provido.

8.
Em relação aos honorários, observou-se que o valor da causa (R$ 1.000,00) é irrisório, sendo cabível a fixação equitativa da verba, arbitrada em R$ 2.000,00.

9.
A manutenção da gratuidade de justiça se mostra adequada, diante da inexistência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração opostos por ASSOC SERV DA SEC DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR rejeitados.

11.
Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR parcialmente acolhidos, para corrigir erro material na ementa e fixar honorários sucumbenciais por equidade.
Tese de julgamento:

1.
A reiteração de fundamentos já enfrentados não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição a justificar embargos de declaração.

2.
É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

3.
Sendo irrisório o valor da causa, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8º)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos de
n. 0559829-07.2018.8.05.0001
, em que figuram, reciprocamente, como Embargantes e Embargados
ASSOC SERV DA SEC DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR E MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ASSOC SERV DA SEC DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR E ACOLHER, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DO SALVADOR,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça